Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-04.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO CONFIGURADO. ÂNIMO DO OFENSOR. IRRELEVÂNCIA.ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal) a uma pena privativa de liberdade de 7(sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, que foi substituída por uma pena restritiva de direito a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT) (ID 54778756). Parecer ministerial no ID. 54883387 pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

3. Em suas razões recursais, a defesa alega que não houve o dolo específico de menosprezar o agente público no exercício de suas funções e que o mero pronunciamento de frases genéricas em momento de descontrole emocional não pode ser configurado como crime de desacato. Aduz que a conduta imposta ao réu configura somente uma falta de decoro e carece de seriedade e gravidade. Assim, diante da ausência de elementar do tipo penal, pugna pela absolvição do acusado com base no art. 386, inc. III, do CPP.

4. Em contrarrazões, o Ministério Público aduz que as declarações dos policiais militares, em juízos, foram harmônicas, de maneira que não há dúvidas quanto à pratica do delito. Assim, não há atipicidade quando a autoria e a materialidade delitivas estão demonstradas nos autos, sendo que é irrelevante o dolo específico, consoante entendimento do TJDFT.

5. Narra a denúncia que, no dia 10/01/2023, o denunciado desacatou policial militar no exercício de suas funções, ao chamá-la de "homicida" e dizer que "não seria difícil agredi-la ou matá-la".

6. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração Pública, especialmente no tocante ao desempenho de suas atividades, à dignidade e o prestígio da função exercida, em nome ou por delegação do Estado, e, secundariamente, a honra do funcionário público. (...) Cabe pontuar que para configurar o crime mostra-se suficiente o dolo genérico (...). (Acórdão 1215192, 20190610001136APJ, Rel. TAVERNARD LIMA, 3a TR).

7. Em análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime em comento restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 30/2023-30a DP, pela Ocorrência Policial no 250/2023-30a (ID. 54778704), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pelo depoimento dos policiais militares, os quais, agindo no exercício de suas funções, são agentes públicos e o ato por eles praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade.

8. Os policiais militares, testemunha e vítima, foram ouvidos em juízo. Os seus depoimentos são harmônicos e coerentes em contar que, no momento em que atendiam a um chamado de violência doméstica na casa do réu, ele aparentava estar bastante nervoso e proferia xingamentos contra toda equipe policial. Em determinado momento, dirigiu-se à vítima policial militar, quando esta o questionava sobre eventual arma de fogo na residência, ofendendo-a de "homicida", bem como constrangendo-a mediante ameaças, afirmando que não seria difícil agredi-la ou matá-la, revelando, assim, o dolo específico de vilipendiar a função pública, na qual está investido o funcionário público.

9. A conduta do réu foi apta a denotar menosprezo e desprestígio à atividade da agente no exercício de suas funções, sobretudo considerando o depoimento da testemunha que disse que o réu foi encaminhado à delegacia de polícia diante da conduta constrangedora contra a policial militar.

10. Apesar do esforço argumentativo da defesa, em sustentar que o réu teria proferido as ofensas em decorrência de "descontrole emocional", ressalta-se que o crime de desacato não exige o ânimo calmo, sendo que eventual nervosismo do réu não excluiu o elemento subjetivo do dolo, quando provada a vontade deliberada de ofender a honra profissional dos policiais envolvidos. É nesse sentido o entendimento do STJ: RHC n. 81.292, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe de 11-10- 2017.

11. Portanto, não é cabível a absolvição, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.